Tribunal: STM
Processo: 7000652-07.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000652-07.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
validade da Sentença absolutória proferida por Juízo incompetente, por
inexistência de reformatio in pejus; por unanimidade, rejeitou a segunda
preliminar defensiva, de nulidade da Sentença condenatória, com a reabertura da
fase do art. 427 do CPPM, por não vislumbrar afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. E, no mérito, por maioria, negou provimento ao
Apelo da Defesa, mantendo a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e
JOSÉ COÊLHO FERREIRA conheciam e davam provimento ao Apelo defensivo,
reformavam a Sentença hostilizada e absolviam o ex-Sd VINICIUS RODRIGUES DO
NASCIMENTO, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor) .
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
Ausência justificada do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:37:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f5adcd4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000652-07.2020.7.00.0000

RELATORA: Min Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR e
Relator p/o Acórdão: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). PRELIMINARES. DEFESA.
VALIDADE DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. VEDAÇÃO
DO REFORMATIO IN PEJUS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. NULIDADE DO JULGAMENTO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO DO ART. 427 DO CPPM. IMPROCEDÊNCIA.
LAUDO DEFINITIVO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.

1. Preliminar. Validade da primeira Sentença absolutória. Contra a Sentença absolutória
proferida por Juiz incompetente, o MPM interpôs recurso, suscitando, entre outras teses, a
nulidade da Decisão por vício de competência. Improcedência da tese da reformatio in
pejus. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. Preliminar de nulidade do Julgamento. Juntada de documentos fora do prazo legal.
Entre a juntada do Laudo Definitivo e o julgamento da Ação Penal pelo Conselho
Permanente de Justiça decorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano. Com a tramitação
eletrônica do processo, a Defesa poderia ter impugnado, a qualquer tempo, o Laudo
Definitivo, ou solicitado a produção de uma contraprova, não se verificando qualquer
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. O Laudo Definitivo deve ser considerado como prova que, aliada ao Laudo Preliminar,
ao APF e ao Termo de Apreensão da Substância, demonstra, de forma inconteste, a
materialidade do delito.
4. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar,
arguida pela Defensoria Pública da União, de validade da Sentença absolutória proferida por Juízo
incompetente por inexistência de reformatio in pejus; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar
defensiva de nulidade da Sentença condenatória, com a reabertura da fase do art. 427 do CPPM, por não
vislumbrar afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e, no mérito, por maioria, em negar
provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 24 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor e Relator para o acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd EB VINÍCIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, em face da Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000486-04.2018.7.11.0011, que, em 12/8/2020, o condenou, como incurso nas sanções do art. 290, caput,
do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:37:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f5adcd4
direito de recorrer em liberdade e o benefício do Sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Narra a Denúncia (evento 26, do APF), in verbis:

"Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito em epígrafe que no dia 04 de setembro
de2018, por volta das 15:00hs, no interior do Colégio Militar de Brasília, um dos cães
farejadores do Batalhão de Polícia do Exército, que auxiliava uma verificação de rotina no
alojamento de Soldados do contingente que trabalha no Colégio, farejou a mochila do
denunciado e sentou em posição positiva para a presença de substância entorpecente no
seu interior.
O Ten Cel MILTON ROGÉRIO ALVES MATOS, que conduzia a inspeção, mandou chamar o
dono da mochila que a abriu e nada foi encontrado. Então, foi-lhe solicitado que abrisse o
armário, ocasião em que o cão farejador fez uma inspeção mais detalhada, com novo
resultado positivo para a presença de substância ilícita no armário do Denunciado.
Ao ser questionado pelo 1° Ten WENDER LEÃO DOS REIS, o Denunciado disse que tinha
uma porção de maconha dentro do bolso da calça e apresentou a substância vegetal
esverdeada, esfarelada e em blocos pequenos, e ainda uma embalagem de sabonete,
goma vegetal e dois isqueiros.
O Tenente isolou a área e apreendeu o material suspeito que foi encaminhado ao Pelotão
de Investigações Criminais do BPEB.
O Exame Preliminar da substância foi positivo para MARIHUANA/HASHISHI/HASH,
popularmente conhecida como "maconha", substância entorpecente que causa
dependência física e/ou psíquica segundo a Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, de uso proscrito em todo o território nacional.
Segundo o Laudo Pericial n° 084/2018 - Criminalística/PIC/BPEB (Evento 1 - P Flagrante, fls.
3/7) a substância encontrada com o Soldado VINÍCIUS pesava 8,7 gramas.
No dia dos fatos o Denunciado estava escalado para o serviço de Guarda ao Quartel na
posição "Reforço Norte" (Evento 1 - P Flagrante, fl. 21). Ao ser indagado onde havia
comprado a droga, disse ao Ten Cel MILTON ROGÉRIO ALVES MATOS que havia recebido a
substância do tio para "levantar um dinheiro" e que não havia pagado nada por ela.
A prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva por decisão do
MM. Juiz-Auditor, em razão da notícia de que seu possuidor pretendia comercializar a
substância ilícita dentro do aquartelamento, que também abriga um Colégio Militar, "onde
há o convívio com muitos jovens estudantes, a maioria crianças e adolescentes, o que
torna sua conduta deveras grave, causando efeitos deletérios à manutenção da Ordem
Administrativa Militar". (...)
Com a conduta descrita, VINÍCIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, agindo livre e
conscientemente, incorreu no delito de GUARDA de substância entorpecente, em lugar
sujeito à Administração Militar (...)".

Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos:

Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 1, fls. 12/16, do APF);
●
Laudo de Exame de Corpo de Delito (evento 1, documento 1, fls. 17/19, do APF);
●
Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (evento 1, documento 1, fl. 11, do APF);
●
Nota de Culpa (evento 1, documento 1, fl. 21, do APF);
●
Laudo Pericial de Exame Preliminar nº 084/2018 - Criminalística/PIC/BPEB, do Batalhão de Polícia do Exército de
●
Brasília - Pelotão de Investigações Criminais (evento 1, documento 1, fls. 2/7, do APF);
Laudo Pericial Definitivo n° 1727/2018-INC/DITEC/PF, do Instituto Nacional de Criminalística da Policial Federal
●
(evento 99, da APM);
Escala de Serviço do dia 4/9/2018 (evento 1, documento 1, fl. 20, do APF); Relatório do APF (evento 1,
●
documento 1, fl. 27 do APF);
Ata da Audiência de Custódia (evento 10, do APF);
●
Decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento no art. 255, alínea "e", do
●
CPPM (evento 11, do APF);
Decisão revogando a prisão preventiva (evento 23, da APM);
●
Alvará de Soltura cumprido em 3/10/2018 (eventos 28 e 30, da APM); e Certidões de antecedentes criminais
●
(eventos 11, 152 e 153, da APM).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:37:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f5adcd4
Em 6/9/2018, a DPU impetrou o Habeas Corpus nº 7000744-53.2018.7.00.0000, aduzindo acerca da
inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, e, em 13/9/2018, esta e. Corte
castrense decidiu pela denegação da ordem por falta de amparo legal (evento 15, do APF). A Denúncia foi
recebida em 19/9/2018 (evento 29, do APF), e o acusado devidamente citado em25/9/2018 (evento 18, da
APM).

Foram inquiridas as seguintes testemunhas ministeriais: Ten Cel Milton Rogério Alves Matos, 1º Tem Wender
Leão dos Reis, Sd Diego da Silva Oliveira e Sd Wanderson Felipe Ribeiro Araújo (evento 26, da APM).

A Defensoria Pública da União, na fase do art. 417, §2°, do CPPM, não arrolou testemunhas (evento 35, da
APM).

O acusado foi qualificado e interrogado (evento 57, da APM). Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Milicien
e o Órgão Defensivo nada requereram (eventos 62 e 63, da APM).

Em Alegações Escritas (evento 68, da APM), o Órgão Ministerial reiterou os termos da exordial acusatória,
afirmando que, uma vez comprovado que o acusado guardava substância entorpecente no interior da
Organização Militar, e não havendo causas de justificação para afastar a antijuricidade e a culpabilidade,
deve ser ele incurso no art. 290, caput, do CPM.

Por seu turno, a Defensoria Pública da União pleiteou pela absolvição do agente, uma vez evidenciada a
fragilidade da materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteou pela aplicação da pena mínima cominada
no tipo penal (evento 73, da APM). O Comandante e Diretor de Ensino do Colégio Militar, por meio do Ofício
n° 043/2018-AsseApAsJurd/CMB, de 21/12/2018, informou o licenciamento do agente das Fileiras do Exército
Brasileiro (evento 71, da APM).

Em 25/2/2019, o Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM decidiu por deixar de convocar o CPJ/Ex,
em face do entendimento de a nova redação da Lei n° 8.457, de 4 de setembro de 1992, ter alterado o Juiz
natural para o processamento e o julgamento do feito (evento 75, da APM). Em 12/4/2019, o Juízo a quo
absolveu o réu das sanções do art. 290, caput, do CPM, com espeque no art.439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar (evento 86, da APM).

A Sentença foi disponibilizada na mesma data, tendo sido o MPM e a DPU intimados em 16/4/2019(eventos
91 e 92, da APM). Em 23/4/2019, o Ministério Público Militar interpôs tempestiva Apelação (evento 93, da
APM).

Em arrazoado (evento 98, da APM), preliminarmente, pugnou pela nulidade do Decisum Absolutório por vício
de competência; e, quanto ao mérito, pela condenação do sujeito ativo nas sanções do art. 290 do Diploma
adjetivo castrense, porquanto evidenciada a autoria e a materialidade delitivas. Na oportunidade, aduziu
acerca da maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente por entender pela intenção de
comercialização de entorpecentes em âmbito militar.

Paralelamente, o membro do Parquet requereu a juntada do Laudo Pericial Definitivo n° 1727/2018-
INC/DITEC/PF, afirmando a sua natureza pré-existente e complementar ao laudo preliminar (evento 99, da
APM).

Em Contrarrazões (evento 102, da APM), a DPU, preliminarmente, impugnou a juntada de documentação
após as fases dos arts. 427 e 428 do CPPM e a prolação da Sentença e, quanto ao mérito, aduziu pela
manutenção da Sentença Absolutória, face à ausência de laudo pericial definitivo. Esta e. Corte, em
julgamento realizado nos autos da Apelação nº 7000546-79.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte
Esq Carlos Augusto de Sousa, decidiu, por maioria, em acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público
Militar, a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento da Ação
Penal. O Acórdão transitou em julgado em 6/2/2020.

Em Sessão de novo julgamento, o MPM reiterou os termos das alegações escritas apresentadas, reforçando
ter restado cabalmente delineada a autoria e a materialidade delitivas, razão pela qual pugnou pela
condenação do agente. A seu turno, a DPU, preliminarmente, impugnou a juntada tardia do laudo de
constatação definitivo e requereu a reabertura do prazo do art. 427 do CPPM; no mérito, sustentou pela
absolvição do assistido por ausência de elementos aptos a confirmar a materialidade do delito. Após debates

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:37:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f5adcd4
orais, o CPJ/Ex decidiu, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pela DPU e, no mérito, em julgar
procedente a inicial acusatória, para condenar o ex-Sd EB VINÍCIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do Sursis pelo prazo de 2(dois)
anos.
A Sentença foi disponibilizada em 12/8/2020, tendo sido o MPM e a DPU intimados em 14/8/2020 (eventos
166 e 167, da APM).

Irresignada, a DPU interpôs tempestiva Apelação (evento 166, da APM) e, em razões (evento 175, da APM),
preliminarmente, impugnou a juntada de documentação após o fim da instrução processual, sustentando a
infringência aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pelo que requereu a
anulação da Sentença e o retorno dos autos à fase do art. 427 do CPPM. No mérito, pleiteou a absolvição do
agente, tendo em vista a ausência de materialidade delitiva e a incidência do princípio in dubio pro reo.
Houve o trânsito em julgado para acusação em 24/8/2020 (evento 174, da APM).

Nesta instância, foi determinada a abertura de vista ao MPM, para fins do cumprimento do disposto no art.
531 do CPPM (evento 8, da Apelação). Em contrarrazões (evento 181, da APM), o membro do Parquet
refutou a preliminar suscitada pelo Órgão defensivo por acreditar na inexistência de mácula na juntada do
Laudo Definitivo e, quanto ao mérito, rechaçou as matérias levantadas e pediu a manutenção do decreto
condenatório.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral Dr. Clauro Roberto de
Bortolli (evento 13, da Apelação), opinou pela rejeição da preliminar defensiva e pelo desprovimento do
Apelo, para ser mantida a condenação a quo.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa, objetivando a reforma da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que, por maioria, condenou ex-Sd Ex
VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena em 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

PRELIMINAR DE VALIDADE DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE.

A Defesa arguiu preliminar de validade da Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar,
com base na vedação da reformatio in pejus. O Plenário do STM, por unanimidade, rejeitou a preliminar
arguida pela Defesa, acompanhando o voto da Relatora a seguir transcrito, in verbis:

"A DPU, preliminarmente, pleiteou o reconhecimento da validade do Decreto absolutório
proferido monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
lastreando-se na vedação da reformatio in pejus.
Data maxima venia, entendo como equivocada a tese defensiva.
Consabido haver entendimento sedimentado sobre a necessária observância da regra non
reformatio in pejus, sendo certo que, nos moldes do enunciado nº 160 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal: "É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade
não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício". Em
verdade, da leitura do enunciado permite-se inferir ser plenamente válido o
reconhecimento de nulidade ventilada em recurso ministerial, ainda que importe prejuízo
ao réu. É exatamente essa a hipótese dos autos.
Ao revés do que busca sustentar a DPU, não se está diante de ofensa ao referido

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:37:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f5adcd4
postulado. Vê-se que, em Decisão proferida por Juiz incompetente, o sujeito ativo restou
absolvido das sanções do art. 290, caput, do CPM, com espeque no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar (evento 86, da APM). Não obstante isso, olvidou-se o
Órgão defensivo de que o MPM, tempestivamente, interpôs a Apelação nº 7000546-
79.2019.7.00.0000, oportunidade em que suscitou, dentre outras teses, a nulidade do
Veredito absolutório por vício de competência. E, somente a partir daí, esta e. Corte decidiu
por desconstituir a Decisão emanada do Juízo de piso, que determinou que o feito
tramitasse com a atuação monocrática do Juiz Federal, desconstituindo, também, os
demais atos processuais dela decorrentes, restabelecendo-se a competência do escabinato
para o processamento e para o julgamento da Ação Penal Militar.
Nesse compasso, observa-se ter este Tribunal apreciado matéria expressamente devolvida
à apreciação do Juízo ad quem, o que é plenamente aceito no ordenamento jurídico pátrio,
até porque não se operou o trânsito em julgado.
A propósito, leciona Renato Brasileiro [1]:
"(...) no recurso da acusação, o Tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade
em prejuízo do acusado, desde que o conhecimento desse vício tenha sido
devolvido à apreciação do juízo ad quem em virtude da interposição do recurso".
Nesse mesmo conspecto, seguem entendimentos da Corte Superior de Justiça:
"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO
PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO DO
DECRETO CAUTELAR PELOTRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DEPRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DEDESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSODESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.
(...) Além do mais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando,
em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação
do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. (...) 7. Recurso ordinário
em habeas corpus desprovido. Recomende-se ao Juízo processante a análise da
custódia à luz do disposto no art.316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal" (RHC 134.558/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020);
"Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ART.216-A DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DISPOSTO
NO ART. 215-A DOCÓDIGO PENAL. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO DA
ACUSAÇÃO EM QUE SE PLEITEIA OAGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da vedação da reformatio in pejus, presente no art. 617 do Código
de Processo Penal, consiste na impossibilidade de a situação do réu ser modificada
para piorem decorrência da interposição/oposição de recurso exclusivo da defesa
ou da apresentação, também por ela, de meios autônomos de impugnação. Além
de consectário do princípio da ampla defesa, corolário do devido processo legal, o
dito brocardo consiste em decorrência lógica do sistema acusatório. 2. In casu,
não há que se falar em desrespeito ao dito princípio dada a existência de recurso
da acusação em que é expressamente pleiteado o agravamento da situação
jurídica do réu. 3. Não há mácula na decisão do Tribunal de origem que, ao julgar
o recurso ministerial, optou por provê-lo em parte para amoldar a conduta do réu
ao tipo descrito no art. 215-A do Código Penal (ainda que inserido posteriormente
aos fatos narrados na denúncia), porquanto o tipo demonstra ser, no caso em
apreço, hipótese de novatio legis in mellius. 3. Agravo regimental desprovido"
(AgRg no REsp 1837784/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).
Pontuo que a DPU, a despeito de suas próprias argumentações, colacionou julgados em
que se firma a possibilidade de produção de efeitos da Decisão proferida por Juiz

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:37:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f5adcd4
incompetente, desde que alcançada pela res judicata. Conforme ressaltado alhures, não há
mácula no Julgamento que agravou a situação do réu, porquanto a Sentença absolutória
não havia passado em julgado, tendo sido reconhecida a nulidade devidamente veiculada
em Apelo ministerial, pelo que, posteriormente, adveio o Decreto condenatório, esse sim
com a certificação de trânsito em julgado para o Parquet
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União
da validade da Sentença absolutória proferida por Juízo incompetente, por
inexistência de reformatio in pejus."

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O
PRAZO DO ART. 427 DO CPPM.

Preliminarmente, a Defesa arguiu a nulidade do julgamento, impugnando a juntada de documentos pelo
Ministério Público Militar, após o fim da fase de instrução prevista no art. 427 do CPPM.

Sustenta a DPU que a argumentação do MPM de que não se trata de prova nova, mas sim complementar,
não merece prosperar, uma vez que já foram exauridos os prazos; que a Defesa ficaria prejudicada, uma vez
que a Parte contrária não pode ser ouvida, violando o contraditório e a ampla defesa; que o ônus é da Parte
que alega o fato, sendo obrigatória; que, em caso de entorpecentes, é obrigatória a realização dos laudos
provisório e definitivo; que, acaso considerado a juntada do laudo, deve o julgamento ser convertido em
diligências, por ser prova nova, dando vistas às Partes para manifestação, na forma do art. 427 do CPPM,
inclusive para alegações escritas; que, como destacado pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não há qualquer
tipo de causa excepcional que explique a ausência do Laudo Pericial Definitivo fora do prazo legal.

Ao final, requereu a Defesa a anulação do julgamento e o retorno dos autos à fase do art. 427 do CPPM.

Não tem razão a Defesa nesse particular. Senão, vejamos.

É bem verdade que o Laudo Definitivo foi juntado em momento posterior ao encerramento do prazo previsto
no art. 427 do CPPM. Contudo, deve ser considerado que o julgamento foi realizado monocraticamente pelo
Juiz Federal da Justiça Militar, mas foi anulado pelo STM (Evento 110 da Ação Penal nº 7000486-
04.2018.7.11.0011), sendo fixada a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento do
feito. Dessa forma, entre a juntada do Laudo Definitivo (Evento 99 da Ação Penal nº 7000486-
04.2018.7.11.0011), ocorrida em 9/5/2019, e o julgamento da Ação Penal pelo Conselho Permanente de
Justiça, em 5/8/2020, decorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano, devendo ser levado em conta, ainda,
que o julgamento da Apelação que anulou o julgamento monocrático ocorreu em 23/10/2019.

Dessa forma, considerando que, com a tramitação eletrônica do processo, a Defesa poderia ter impugnado,
a qualquer tempo, o Laudo Definitivo, tendo tido a oportunidade, até mesmo, de ter apresentado ou
solicitado a produção de uma contraprova, não se verificando qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa.

Assim sendo considerando que não restou demonstrado qualquer prejuízo à Parte, deve ser aplicado o
Princípio pas de nullité sans grief, devendo ser rejeitada, portanto, a arguição de nulidade do julgamento.

No mesmo sentido foi o bem lançado o Parecer da PGJM, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como
suplemento para o voto (Evento 13), in verbis:

"Com as vênias de estilo, a tese defensiva de anulação da (...) sentença, retornando os
autos para a fase do art. 427 do CPPM. (...), uma vez que o laudo pericial definitivo teria
sido juntado extemporaneamente, não comporta possibilidade de deferimento, cabendo
fazer eco aos argumentos expendidos nas bem lançadas contrarrazões do Ministério
Público de 1º instância (...)
Muito embora a Sentença de 1º Grau, tenha discorrido fartamente sobre posição diversa da
adotada pela maioria do Órgão Colegiado, refletindo o posicionamento dissonante do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da União, o que, com as vênias de estio, deveria ser
matéria constante do voto vencido do Relator do feito, nos afigura correto o
posicionamento dos militares componentes do Escabinato, no sentido de que "a Defesa
teve a oportunidade de manifestar sobre o laudo definitivo juntado no evento 99,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:37:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f5adcd4
quedando-se inerte, logo estaria precluso o direito", uma vez que efetivamente teve acesso
ao citado laudo, tendo aguardado longos seis meses para, somente na ocasião de
julgamento, às vésperas de uma possível (e provável) prescrição, postular a reabertura da
instrução criminal, não se sabe exatamente para realização de qual diligência, que deveria
ser imprescindível para a busca da verdade real acercados fatos, valendo citar-se, no
ponto, o conhecido princípio jurídico do "nemo auditur propriam turpitudinem allegans".
Mesmo que se entenda - ad argumentandum tantum - por serôdia a juntada do laudo
pericial definitivo, tal situação configurar-se-ia, quando muito, em mera irregularidade
processual, uma vez que não há de se falar em prejuízo às partes, notadamente quando
resta claro - como já alinhavado - que a defesa teve acesso ao citado documento muito
tempo antes da data de julgamento do feito, podendo peticionar sobre o mesmo, inclusive
impugnando-o, se fosse seu interesse, o que não foi feito. No ponto, deve ser ressaltado
que a (...) demonstração de prejuízo (...) é essencial à alegação de nulidade, seja ela
relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, 'o âmbito normativo do dogma
fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as
nulidades absolutas' (HC 81.510, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime,
DJ de 12.4.2002) (...). (STF,HC n.º 85155, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma,
Julgamento em 22/03/2005, Publicado do DJE de 15/04/2005. No mesmo sentido o AI-
AgRn.º 559.632/MG, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Publicado no DJE de
03/02/2006)."

Por todo o exposto, rejeito a preliminar da Defesa de Nulidade do Julgamento, em razão de juntada de
documentos após o prazo do art. 427 do CPPM, por falta de amparo legal.

MÉRITO

A Defesa sustenta que o Apelante deve ser absolvido por ausência de prova de materialidade, no caso do
STM entender pela desnecessidade do retorno dos Autos à Primeira Instância; que a juntada do Laudo
Definitivo em sede de recurso de Apelação foi intempestiva, devendo ser o documento desconsiderado
como prova; que, para que a materialidade dos fatos seja comprovada, é imprescindível que haja análise
química, realizada em laboratório, com equipamentos e técnicas próprias para a identificação da substância
e do princípio ativo; que, ante a ausência de laudo pericial definitivo, deverá o Réu ser absolvido pela
presunção de inocência e pelo Princípio do in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, "e", do Código Penal
Militar.

Não devem prosperar os argumentos da Defesa.

Considerando que a preliminar de nulidade arguida já foi ultrapassada, tendo sido rejeitada, o Laudo
Definitivo deve ser considerado como prova e que, aliado ao Laudo Preliminar, ao APF e ao Termo de
Apreensão da Substância (NUP 64250.005222/2018-97) (Evento 1 do APF nº 7000462-73.2018.7.11.0011),
demonstra, de forma inconteste, a materialidade do delito.

A posse de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar é crime tipificado na Lei
Substantiva Castrense, no seu art. 290, in verbis:

"Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de
qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar".

É fato notório que as particularidades da vida na caserna, mormente a necessidade de permanente
prontidão operacional, exigem um regramento específico e necessariamente mais rígido do que aquele a
que estão submetidas as pessoas sem qualquer vínculo com as instituições militares.

Ademais, observa-se que o tráfico e o uso de entorpecentes por militares é atualmente uma crescente e
grande ameaça à segurança pessoal e patrimonial, sendo evidente que o uso ou o simples porte de tais
substâncias no interior de organizações militares representa um elevado risco para toda a sociedade, dado o
alto potencial de afetar a operacionalidade das tropas, comprometendo, consequentemente, a principal

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/03/2021 16:37:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f5adcd4
razão de existir das Forças Armadas, que é a promoção e a Defesa da Pátria e dos Poderes Constitucionais,
conforme prevê a própria Carta Magna.

Assim, comprovadas a autoria, pelas provas produzidas no Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 do APF nº
7000462-73.2018.7.11.0011), bem como pelo Interrogatório e pelos depoimentos das testemunhas em Juízo,
e a materialidade do delito pelo Termo de Apreensão (NUP 64250.005222/2018-97), Laudo Pericial nº
084/2018 (Preliminar) (Evento 1 do APF nº 7000462-73.2018.7.11.0011), Laudo Pericial Definitivo nº
1727/2018-INC/DITEC/PF (Evento 99 da Ação Penal nº 7000486-04.2018.7.11.0011), e ausente qualquer
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a
quo ao Sentenciado.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20704a4212
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000652-07.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: VINÍCIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no que tange ao mérito da presente Apelação, por entender
essencial a juntada do Termo de Apreensão para a garantia da higidez do conjunto probatório.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Inicialmente, analiso a Manifestação da Defensoria Pública da União (evento 26, da Apelação), em que se
afirmou a possibilidade de reconhecimento da "ampla devolutividade" do Apelo, com a análise de
matérias que "sequer foram apreciadas em 1ª grau". Na oportunidade, o Órgão defensivo suscitou a
preliminar da validade da Sentença absolutória proferida por Juízo incompetente, tendo em vista
encontrar-se resguardada pela coisa julgada, para além de aduzir acerca da necessária análise da cadeia
de custódia probatória.
Pois bem. Conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria
debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo", por certo, sofre limitações. Convém
destacar que, na espécie, caberá o conhecimento integral, apenas, das questões debatidas no Decisum
exarado pelo CPJ e as de ordem pública porventura impugnadas.
Tal como alinhado, enfrento a preliminar suscitada pela DPU da validade da Sentença absolutória
proferida por Juiz incompetente, por ser matéria de ordem pública.

Da preliminar da validade da Sentença absolutória proferida por Juízo incompetente
A DPU, preliminarmente, pleiteou o reconhecimento da validade do Decreto absolutório proferido
monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM, lastreando-se na vedação da
reformatio in pejus.
Data maxima venia, entendo como equivocada a tese defensiva.
Consabido haver entendimento sedimentado sobre a necessária observância da regra non reformatio in
pejus, sendo certo que, nos moldes do enunciado nº 160 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É nula
a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados
os casos de recurso de ofício". Em verdade, da leitura do enunciado permite-se inferir ser plenamente
válido o reconhecimento de nulidade ventilada em recurso ministerial, ainda que importe prejuízo ao réu.
É exatamente essa a hipótese dos autos.
Ao revés do que busca sustentar a DPU, não se está diante de ofensa ao referido postulado. Vê-se que,
em Decisão proferida por Juiz incompetente, o sujeito ativo restou absolvido das sanções do art. 290,
caput, do CPM, com espeque no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (evento 86, da
APM). Não obstante isso, olvidou-se o Órgão defensivo de que o MPM, tempestivamente, interpôs a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20704a4212
Apelação nº 7000546-79.2019.7.00.0000, oportunidade em que suscitou, dentre outras teses, a nulidade
do Veredito absolutório por vício de competência. E, somente a partir daí, esta e. Corte decidiu por
desconstituir a Decisão emanada do Juízo de piso, que determinou que o feito tramitasse com a atuação
monocrática do Juiz Federal, desconstituindo, também, os demais atos processuais dela decorrentes,
restabelecendo-se a competência do escabinato para o processamento e para o julgamento da Ação
Penal Militar.
Nesse compasso, observa-se ter este Tribunal apreciado matéria expressamente devolvida à apreciação
do Juízo ad quem, o que é plenamente aceito no ordenamento jurídico pátrio, até porque não se operou o
trânsito em julgado.
A propósito, leciona Renato Brasileiro[1]:
"(...) no recurso da acusação, o Tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade em
prejuízo do acusado, desde que o conhecimento desse vício tenha sido devolvido à
apreciação do juízo ad quem em virtude da interposição do recurso".
Nesse mesmo conspecto, seguem entendimentos da Corte Superior de Justiça:
"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE
PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
DESPROVIDO.RECOMENDAÇÃO.
(...) Além do mais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em
recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado,
o que não se verificou na hipótese dos autos. (...) 7. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido. Recomende-se ao Juízo processante a análise da custódia à luz do disposto
no art.316, parágrafo único, do Código de Processo Penal" (RHC 134.558/BA, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020);
"Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART.
216-A DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DISPOSTO NO ART. 215-A DO
CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO EM QUE SE PLEITEIA O
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da vedação da reformatio in pejus, presente no art. 617 do Código de
Processo Penal, consiste na impossibilidade de a situação do réu ser modificada para pior
em decorrência da interposição/oposição de recurso exclusivo da defesa ou da
apresentação, também por ela, de meios autônomos de impugnação. Além de
consectário do princípio da ampla defesa, corolário do devido processo legal, o dito
brocardo consiste em decorrência lógica do sistema acusatório. 2. In casu, não há que se
falar em desrespeito ao dito princípio dada a existência de recurso da acusação em que é
expressamente pleiteado o agravamento da situação jurídica do réu. 3. Não há mácula na
decisão do Tribunal de origem que, ao julgar o recurso ministerial, optou por provê-lo em
parte para amoldar a conduta do réu ao tipo descrito no art. 215-A do Código Penal (ainda
que inserido posteriormente ao fatos narrados na denúncia), porquanto o tipo demonstra
ser, no caso em apreço, hipótese de novatio legis in mellius. 3. Agravo regimental
desprovido" (AgRg no REsp 1837784/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20704a4212
SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).
Pontuo que a DPU, a despeito de suas próprias argumentações, colacionou julgados em que se firma a
possibilidade de produção de efeitos da Decisão proferida por Juiz incompetente, desde que alcançada
pela res judicata. Conforme ressaltado alhures, não há mácula no Julgamento que agravou a situação do
réu, porquanto a Sentença absolutória não havia passado em julgado, tendo sido reconhecida a nulidade
devidamente veiculada em Apelo ministerial, pelo que, posteriormente, adveio o Decreto condenatório,
esse sim com a certificação de trânsito em julgado para o Parquet .
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União da validade da Sentença
absolutória proferida por Juízo incompetente, por inexistência de reformatio in pejus.

Da preliminar que impugnou a juntada tardia do laudo pericial definitivo e requereu a
nulidade do Decisum condenatório, com a reabertura do prazo do art. 427 do CPPM
Preliminarmente, a Defensoria Pública da União impugnou a juntada do Laudo Pericial Definitivo após o
término da instrução processual, pelo que requereu a nulidade da Sentença condenatória, com a
reabertura do prazo do art. 427 do Código de Processo Penal Militar.
Em que pesem os argumentos do Órgão defensivo, com menção à ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, razão não lhe assiste.
Na espécie, embora se admita ter o Ministério Público Militar acostado tardiamente o laudo toxicológico
definitivo, na oportunidade em que recorreu da Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal
Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM, não há como olvidar que a DPU restou devidamente intimada
acerca do conteúdo do exame de constatação definitivo (evento 100, da APM) e pôde, em sede de
Contrarrazões ao recurso ministerial (evento 102, da APM), e, após a anulação da Sentença absolutória,
em sede de Alegações Orais (evento 156, da APM), contraditá-lo, o que evidencia o efetivo exercício dos
postulados constitucionais.
Cumpre aclarar ter o Laudo Definitivo n° 1727/2018-INC/DITEC/PF, do Instituto Nacional de Criminalística
da Polícia Federal (evento 99, da APM), homologado o Exame Preliminar nº 084/2018, do Batalhão de
Polícia do Exército de Brasília - Pelotão de Investigações Criminais (evento 1, documento 1, fls. 2/7, do
APF).
Consabido que, com o escopo de afastar o excesso de formalismo em detrimento da tutela jurisdicional,
incide no processo penal militar o princípio da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans
grief. E é exatamente a hipótese dos autos.
Sopeso que a juntada do laudo, posterior ao fim da instrução processual e antes do Decreto condenatório,
não representou prejuízo à Defesa e não teve o condão de macular de nulidade a Ação Penal Militar,
sobretudo, porque se oportunizou à parte o direito de se manifestar sobre a referida perícia.
No mesmo entendimento, cito precedentes do Excelso Pretório:
"EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Criminal. Ausência de
demonstração de prejuízo em virtude da juntada tardia de laudo de exame
toxicológico. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do
Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que " descabe o argumento relativo à
nulidade do processo em virtude da juntada tardia do laudo de exame
toxicológico, já que não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente" (HC
nº 85.173/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 3/6/05). 2.
Agravo regimental ao qual se nega provimento" (RE 720801 AgR, Relator(a): DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/3/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG
6-5-2013 PUBLIC 7-5-2013) (Grifo nosso);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO
ENCERRADA. EXAME TOXICOLÓGICO. JUNTADA POSTERIOR. NÃO-COMPROVAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20704a4212
DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
QUESTÃO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO-CONHECIMENTO. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. Visto que a instrução
criminal está encerrada e que há agora novo título prisional, qual seja, a sentença
condenatória recorrível, está prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão
preventiva. De igual forma descabe o argumento relativo à nulidade do
processo em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico, já que
não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi
apresentado antes da prolação da sentença e apenas confirmou a toxicidade da
substância apreendida. A questão relativa à possibilidade de o paciente aguardar em
liberdade o julgamento do recurso de apelação não foi ventilada originalmente nos autos
deste habeas corpus, o que obsta seu conhecimento e apreciação por esta Corte.
Impetração conhecida, em parte, excluído o pedido para aguardar em liberdade o
resultado do recurso de apelação, denegando-se, no mérito, a ordem impetrada" (HC
85173, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 15/2/2005, DJ 3-6-
2005) (Grifo nosso).
Com efeito, há assentada jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de não haver óbice, na
legislação processual penal pátria, quanto à juntada do laudo de constatação após as partes ofertarem
alegações escritas. Ora, "nada impede que os exames técnicos sejam incorporados ao processo após a
instrução criminal, desde que se possibilite às partes sobre eles se manifestar, exatamente como ocorreu
na espécie (STJ, HC 192.410/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/9/2012, DJe
18/9/2012).
In casu, por não vislumbrar afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nem haver falar
na reabertura da fase do art. 427 do CPPM, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da
União.

MÉRITO
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 12/8/2019, que condenou o ex-Sd EB VINÍCIUS RODRIGUES DO
NASCIMENTO como incurso nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em arrazoado, sustentou a ausência de elementos probatórios aptos a confirmar a materialidade da
conduta delitiva, pelo que requereu a absolvição do agente, alegando incidir na espécie o princípio do in
dubio pro reo.
Razão lhe assiste.
Na espécie, a conduta do ex-Sd EB VINÍCIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, a princípio, é típica,
antijurídica e culpável. Dúvidas inexistem acerca da autoria delitiva, seja pela prova testemunhal seja
pela confissão do acusado. Veja-se:
A primeira testemunha ministerial, Ten Cel Milton Rogério Alves Matos, relatou serem realizadas, com
certa periodicidade, revistas inopinadas no Colégio Militar, sendo que, durante a revista no alojamento
dos soldados, dois cães farejadores perceberam a presença de indícios de entorpecente na mochila do
agente. Dadas as suspeitas de presença de alucinógeno no aquartelamento, afirmou que o armário do
réu foi submetido a uma revista mais detalhada, momento em que os cães indicaram novamente sinal
positivo para a presença de entorpecente. Na oportunidade, o agente confirmou a presença de
substância psicotrópica em seu armário. Por fim, asseverou que o acusado estava escalado para serviço
armado (evento 27, vídeos 1/2, da APM).
A segunda testemunha ministerial, 1º Ten Wender Leão dos Reis, relatou que um primeiro cão farejador

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20704a4212
sentou na mochila do agente, posição que indica a presença de substância alucinógena, e que um outro
cão farejador também indicou a existência de indícios de psicotrópico nos pertences do acusado. Narrou
que o próprio réu retirou o entorpecente de seu armário, além de dois isqueiros e papel seda, e que ele
assumiu ser usuário de drogas, não sendo a primeira vez que levava a substância ao quartel (evento 27,
vídeos 2/3, da APM).
No mesmo sentido foram as declarações do Sd Diego da Silva Oliveira e do Sd Wanderson Felipe Ribeiro
Araújo, os quais confirmaram terem os cães farejadores indicado a presença de substância psicoativa nos
pertences do agente (evento 27, vídeo 3/4, da APM).
Em fase judicial (evento 57, da APM), o acusado confessou parcialmente os fatos narrados na exordial
acusatória. Esclareceu que, após o cão farejador apontar a presença de substância psicotrópica em seu
armário, confessou a presença do entorpecente. Afirmou ser usuário de drogas e que não tinha a
intenção de comercializar a substância apreendida.
Todavia, não vislumbro ter a materialidade delitiva sido cabalmente comprovada.
A despeito de ter sido coligido aos autos o Exame Preliminar (evento 1, documento 1, fls. 5/7, do APF) e o
Laudo Pericial Definitivo (evento 99, da APM), ambos constatando a presença do canabinoide
Tetrahidrocannabinol, principal componente químico da planta Cannabis sativa Lineu, entorpecente de
uso proscrito no Brasil, não restou acostado ao feito o Auto de Exibição e de Apreensão

[ 2 ],
individualizando as características da substância, sua quantidade, aparência ou condições de
armazenamento, razão pela qual não vislumbro a idoneidade da cadeia de custódia.
Há de se pontuar que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet furtou-se de
solicitar o envio do supramencionado documento e, sequer, há o ofício remetente da substância. Com
efeito, a ausência do Termo de Apreensão tem o condão de quebrar a cadeia de custódia do feito sub
judice, o que impede a validação da prova material.
Sobre o assunto, cita-se a valiosa lição de Aury Lopes Jr.

[3]:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e
formalizado, documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a
posterior validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do
estado, da coleta, da análise, de modo que se exige o menor número de custódios
possível e a menor manipulação do material. O menor número de pessoas manipulando o
material faz com que seja menos manipulado e a menor manipulação conduz a menor
exposição. Expor menos é proteção e defesa da credibilidade do material probatório."
Consabido que formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, tais
como: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se
importantes para o Poder Judiciário exprimir Juízo valorativo indene de dúvidas.
No caso em tela, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja por descuido ou desmazelo. Ora, é
de se considerar, diante da ausência da juntada do Auto de Apreensão, a dúvida de o psicotrópico achado
ter sido, realmente, o submetido à análise pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal.
Certo é que tal circunstância enseja grave violação do disposto no art. 248 do CPPM, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os
atos praticados.
Nesse sentir, manifestei-me anteriormente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. MATERIALIDADE.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20704a4212
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL
PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da
insignificância, esta Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade
aos delitos de porte e de uso de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar.
Precedentes do STM. O STM posiciona-se pela prevalência da legislação penal castrense à
vista do critério da especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada,
conquanto adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito devido às
características da rotina nos quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A
materialidade, contudo, não ficou cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito
inexistiu a lavratura do Termo/Auto de Apreensão da substância entorpecente e do Laudo
Pericial preliminar. A ausência do registro da arrecadação do possível
alucinógeno compromete a lisura do due process of law, indispensável para a
obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em vigor. Recurso
provido. Decisão unânime" (Apelação nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de
Publicação: 7/2/2018) (Grifo nosso).
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas. Indubitável que a
ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno comprometeu a lisura do devido processo
legal, haja vista ser requisito indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela
legislação castrense.
Para além, sabe-se que, em cenário de dúvidas quanto ao objeto material do delito, compete ao julgador,
em face do princípio do favor rei, absolver o réu.
Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de eventual condenação,
porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada, por não constar nos autos a lavratura de ato
essencial ao processo. Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante
da ausência de prova para condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art.
439, alínea e, do CPPM.
Pelo exposto, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão para a garantia da higidez do
conjunto probatório, voto pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo defensivo para, reformando a
Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd VINÍCIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 24 de fevereiro de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATORA

[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev.,
ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1636.
[2] Não obstante conter a digitalização do Auto de Apreensão da Substância em laudo
preliminar, igualmente, há de se ressaltar a ausência da juntada do documento original e a
ilegibilidade do referido documento.
[3] LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.